Tribunal: CARF
Processo: 16682.903481/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.903481/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.443 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2024
Recorrente
BANCO IBM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ¬ DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO
PLEITEADO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR DE IMPOSTO.
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF.
Apenas se comprovado pelo contribuinte erro de fato no preenchimento da
DCTF, deve se reconhecer o indébito pleiteado, homologando a compensação
objeto do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva. Ausente a conselheira Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.903481/2012-67
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903481/2012-67

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 16-89.795 de 24 de setembro de
2019, da 10a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Este
processo
trata
da
declaração
de
compensação
-
Dcomp
no
28726.62410.260210.1.3.04-2947, na qual foi declarada compensação de débito de
estimativa de CSLL de janeiro de 2010 com crédito relativo a pagamento a maior de
IRRF (1708) efetuado em 10/03/2008, sendo de R$ 93.857,87 o valor original do
crédito declarado.
Por meio do despacho decisório no 031044338, a autoridade a quo não reconheceu o
crédito e não homologou a compensação, em razão de o pagamento informado na
Dcomp ter sido integralmente utilizado para a quitação de débito de IRRF (1708) do
período de apuração 29/02/2008.
Cientificada do despacho decisório por via postal em 14/09/2012, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 16/10/2012.
Preliminarmente, ressalta a tempestividade da manifestação de inconformidade.
Quanto ao mérito, alega que se equivocou no preenchimento da DCTF original referente
a fevereiro de 2008. Alega que informou débito de IRRF (1708) no valor de R$
192.435,10, sendo que o valor correto era de R$33.638,88. Acrescenta que transmitiu
DCTF retificadora em 10/10/2012 para corrigir o erro.
Informa que recolheu Darf no valor de R$192.435,10, havendo saldo credor de R$
158.796,22, montante superior ao crédito indicado na Dcomp.
Sustenta que a jurisprudência administrativa reconhece o direito creditório quando o
valor estiver perfeitamente delineado em DCTF retificadora, mesmo que a retificação
tenha ocorrido após a prolação do despacho decisório. Cita decisões da DRJ e do Carf.
Ante o exposto, requer a reforma do despacho decisório, homologando-se a
compensação declarada.
A 10a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos abaixo:
Em consulta ao sistema informatizado DCTF, observa-se que foram entregues duas
DCTF referentes a fevereiro/2008, nas datas de 04/04/2008 e 10/10/2012 (após a
emissão do despacho decisório). Na primeira, foi declarado débito de IRRF (1708) de
R$ 192.435,10 e, na segunda, R$ 33.638,88.

Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903481/2012-67

Observe-se que, na data de emissão do despacho decisório, não havia crédito disponível,
pois o Darf objeto da Dcomp havia sido utilizado integralmente para o pagamento de
outro débito. Nesse aspecto, não merece reparo o despacho decisório, visto que se
baseou nas informações prestadas pela interessada na DCTF vigente naquela data, tendo
sido a DCTF retificada em momento posterior.
Embora não haja impedimento à retificação da DCTF, ela por si só não comprova a
existência do direito creditório.
A Coordenação-Geral de Tributação - Cosit se manifestou sobre a matéria no Parecer
Normativo Cosit no 2/2015, que tem efeito vinculante no âmbito da RFB, nos termos do
art. 12 da Portaria RFB no 1936/2018, devendo ser observado por este órgão julgador de
1a instância administrativa.
Parecer Normativo Cosit no 2/2015: (...)
No caso do IRRF, as informações referentes ao imposto são prestadas pelos contribuinte
na Dirf.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903481/2012-67

Consultando-se a Dirf da recorrente relativa ao ano de 2008, verifica-se que foram
entregues três declarações, nas datas de 26/02/2009, 25/05/2009 e 13/08/2009, todas
anteriores à ciência do despacho decisório.

Na Dirf retificadora mais recente, foi informado IRRF (1708) de fevereiro de 2008 no
valor de R$192.203,63.

Logo, a retificação da DCTF não está em consonância com as informações prestadas em
Dirf.
Nesse caso, seriam necessários outros documentos comprobatórios do alegado erro de
preenchimento da DCTF.
Ressalte-se que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Pública exige
averiguação dos requisitos de liquidez e certeza do pretenso pagamento indevido ou a
maior a título de tributo, a teor do disposto no art. 170 do CTN.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903481/2012-67

É ônus da contribuinte interessada comprovar a certeza e liquidez do crédito, instruindo
sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações,
consoante estatuem os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, verbis: (...)
Assim, incumbe à contribuinte demonstrar a existência do crédito que alega possuir
perante a Fazenda, bem como apresentar provas de suas alegações, sendo insuficiente a
retificação da DCTF, especialmente quando as informações forem divergentes das
prestadas em outras declarações entregues à RFB. (...)
Por todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade,
restando mantido o despacho decisório que não homologou a compensação.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)
Como antecipado, em 21.10.2019, o Recorrente foi intimado do acórdão no 16-89.795,
que manteve o despacho decisório no 031044338, o qual deixou de homologar a
compensação efetuada através da PER/DCOMP no 28726.62410.260210.1.3.04-2947,
cuja a origem do crédito é o pagamento a maior de IRRF de fevereiro de 2008, no valor
histórico de R$ 93.857,87. (...)
Acontece que, o órgão julgador ignorou os esclarecimentos e as provas trazidas pelo
contribuinte até o presente momento.
Não obstante, é certo que à luz das provas trazidas ao feito, o acórdão deverá ser
reformado, para que seja integralmente compensado o débito de CSLL, relativo ao
período de apuração de janeiro de 2010 (data de vencimento: 26.02.2010), com crédito
de IRRF, apurado no mês de fevereiro de 2008.
(A) A ORIGEM E A SUFICIÊNCIA DE DIREITO DE CRÉDITO DO
CONTRIBUINTE
Conforme se depreende da análise do presente processo administrativo, o despacho
decisório no 031044338, bem como o acórdão no 16-89.795 deixaram de proceder à
compensação do crédito de IRRF com o débito de CSLL informados pelo Recorrente
em sua PER/DCOMP (fls. 73/77), em virtude da suposta insuficiência de crédito.
No entanto, essa suposta insuficiência de crédito se deve, única e exclusivamente, a
mero equívoco cometido pelo Recorrente ao preencher DCTF referente ao mês de
fevereiro de 2008, uma vez que, no documento originalmente apresentado (fls. 88) foi
indicado, erroneamente, valor bastante superior ao do efetivo débito de IRRF, relativo
ao período de apuração de 29.02.2008. Explica-se.
Inicialmente, o Recorrente havia apurado débito de IRRF, para o referido período, no
valor de R$ 192.435,10, que foi pago através de DARF único, referente a pagamentos
efetuados a pessoa jurídica. Ocorre que, após realizados uma série de novos ajustes e
reavaliações, apurou-se que o valor a ser recolhido era, na realidade, R$ 33.638,88.
Desse modo, como o referido débito foi quitado através de DARF no valor de R$
192.435,10, restou um saldo credor original de R$ 158.796,22, valor esse, inclusive,
superior ao valor original indicado pelo Recorrente em sua PER/DCOMP no
28726.62410.260210.1.3.04-2947, conforme se verifica da planilha a seguir:

Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903481/2012-67

Por tal motivo, em 10.10.2012, o Recorrente transmitiu a sua última DCTF retificadora
(fls.104), relativa ao mês de fevereiro de 2008, para que nela passasse a constar o valor
correto do débito de IRRF quitado pelo mencionado DARF.
Logo, não há que se falar em inexistência de saldo credor em favor da Recorrente.
Ante o exposto, verifica-se que a suposta inexistência de créditos em favor do
Recorrente, para efetuar a compensação pretendida de débito no valor total de R$
113.014,26 (correspondente à atualização do crédito original, no valor de R$
93.857,87), deve-se, única e exclusivamente, a um equívoco por ele cometido no
preenchimento de sua DCTF, equívoco esse que, como visto, já foi sanado com a
apresentação da última DCTF retificadora.
Em casos idênticos ao presente, a jurisprudência administrativa já reconheceu o direito
creditório do contribuinte, quando o valor do crédito estiver apontado na DCTF
retificadora, mesmo que essa retificação tenha ocorrido apenas após a prolação do
despacho decisório. Confira se: (...)
Não é outro o entendimento do e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
consoante se pode verificar das ementas dos acórdãos abaixo transcritas, nas quais se
afirma que deve ser reconhecido o direito creditório do contribuinte depois de realizada
a devida retificação da sua DCTF: (...)
A análise da jurisprudência trazida acima evidencia que o acórdão recorrido não se
coaduna com a pacífica jurisprudência do CARF.
Vale dizer, este Tribunal entende que a retificação da DCTF após a intimação do
despacho decisório não constitui óbice ao deferimento do direito de crédito.
Especialmente, em casos como este, em que tão logo intimado do despacho decisório, o
contribuinte procedeu à retificação da DCTF para fazer constar o valor do tributo
efetivamente devido.
Dessa forma, realizada a retificação da DCTF deveria o órgão julgador deferir o direito
de crédito de plano ou perquirir sua materialidade, o que não o fez.
Por essa razão, a Recorrente requer a baixa do feito em diligência, para que
oportunamente seja juntada a planilha de apuração que demonstra o racional da última
apuração do débito de IRRF, bem como demais documentos contábeis e contratuais da
Recorrente que demonstrem, de forma clara, a existência do crédito aqui pleiteado.
Nem se argumente que os documentos complementares juntados agora neste recurso
voluntário, os quais são capazes de afastar qualquer dúvida sobre o direito de crédito do
contribuinte, não deverão ser analisados.
Ora, como é sabido, o processo administrativo tributário se submete ao princípio da
verdade material, de modo que o julgador deve sempre buscar a verdade real, sendo-lhe
permitido ― ao contrário do que ocorre nos processos judiciais ―, não ficar restrito ao
que foi alegado e trazido pelas partes, mas sim buscar todos os elementos capazes de
influir em seu convencimento.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903481/2012-67

Importa afirmar que o objetivo do processo administrativo é esclarecer a ocorrência dos
fatos geradores da obrigação tributária, para legitimar os atos da autoridade
administrativa.
Inclusive, na forma do art. 29, da Lei Federal no 9.784/19994 , deve o órgão responsável
pelo processo administrativo averiguar, de ofício, os dados necessários à tomada de
decisão, sendo certo que, com fundamento no princípio da verdade material e nesse
dispositivo, a documentação ora apresentada, sem sombra de dúvida, deverá ser
considerada no acórdão do Recurso Voluntário deste processo administrativo.
E não é só isso, a jurisprudência do CARF já se pacificou no sentido de que a verdade
material se sobrepõe aos formalismos estritos, impondo-se a análise de documentos
capazes de demonstrar o direito de crédito dos contribuintes. Confira-se: (...)
Dessa forma, é possível e legítima a análise de novos documentos em fase recursal, a
fim de que restem devidamente comprovadas as alegações do contribuinte (no caso, a
existência do crédito não homologado), em respeito ao princípio da verdade material e
também para que se evite o enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.
Aliás, é firme a jurisprudência do CARF no sentido de que o direito de compensação
impede o enriquecimento sem causa do Estado, de modo que, ainda que haja eventual
erro de fato no preenchimento de declarações, como a DIRF e a DCTF, deve-se sempre
perquirir a materialidade do crédito. Confira-se a decisão da 2a Turma Extraordinária da
1a Seção de Julgamento: (...)
Na mesma linha de entendimento, as turmas ordinárias expressamente reconhecem que
o direito de compensação impede o enriquecimento sem causa do Estado e, mesmo que
haja alguma incoerência no preenchimento de declarações, deve-se sempre perquirir a
materialidade do crédito dos contribuintes. Veja-se: (...)
Dessa forma, tendo em vista a pacífica jurisprudência do CARF quanto à possibilidade
de deferimento do direito de crédito quando o contribuinte demonstra e comprova a
origem de seu crédito, é certo que o primeiro dos fundamentos do acórdão não se
sustenta, devendo ser reformada tal decisão, para que não ocorra o enriquecimento sem
causa da Fazenda Nacional.
Mas não é só isso, pois o Recorrente passa a demonstrar que o segundo fundamento do
acórdão também não se sustenta, sendo certo que deverá ser homologada a
compensação pretendida pelo contribuinte, que fez prova de seu direito.
(B) DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DIRF QUANDO COMPROVADO
O DIREITO DE CRÉDITO DO CONTRIBUINTE
Não obstante o Recorrente já ter demonstrado e comprovado a origem de seu direito de
crédito é necessário afastar ainda outro argumento utilizado como fundamento do
acórdão no 16- 89.795.
Nesse sentido, como pode se observar, a referida decisão, além de ter afirmado que o
direito de crédito não poderia ser deferido uma vez que o contribuinte não teria feito
prova de seu direito, manifestou ainda o entendimento de que o direito de crédito não
poderia ser deferido, porque a última DIRF apresentada pelo Recorrente teria apontado
débito de IRRF (R$ 192.203,63) semelhante ao do DARF pago pela empresa para o
período de fevereiro de 2008 (R$ 192.435,10).
Mais especificamente, a DCTF retificadora teria apontado um débito total para o
período de fevereiro de 2010, de R$ 488.899,47, enquanto a DIRF teria apontado um
débito total para o mesmo período de R$ 478.290,22.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903481/2012-67

Ocorre que o débito total de IRRF apontado na DCTF retificadora é aquele que
efetivamente representa o que foi pago pelo contribuinte no período de fevereiro de
2010, como poderá observar a Fiscalização ao analisar o montante total recolhido —
DARFs e compensações realizadas — a título de IRRF para esse período. E é,
precisamente, esse valor que garante o direito de crédito do contribuinte5 .
Na verdade, com esse argumento o acórdão recorrido busca se afastar do que realmente
importa:
(i) na DCTF retificadora foi apontado que o pagamento de IRRF no valor de R$
45.419,86 jamais deveria ter sido realizado; e
(ii) na DCTF retificadora foi apontado que o débito de IOF para esse período, o qual foi
devidamente pago acrescido de multa e juros moratórios, era exatamente o mesmo que
tinha sido pago inicialmente a título de IRRF.
Nesse sentido, o argumento da divergência dos valores apontados na DCTF e na DIRF
não pode ser invocado para negar o direito de crédito do contribuinte e não deve
subsistir. Especialmente, quando se sabe que mais importante do que a mera retificação
das declarações acessórias é a comprovação do direito de crédito do contribuinte, o que
o Recorrente vem fazendo ao longo deste processo administrativo.
Vale ainda destacar: é sabido que a retificação das declarações acessórias constitui ato
de mera formalidade na hipótese de o direito de crédito já ter sido indicado em
PER/DCOMPs e puder ser comprovado através do processo administrativo. Dessa
forma, o argumento da divergência entre a DIRF e a DCTF não pode ser razão para
limitar o direito de crédito do contribuinte.
Nesses casos, o débito tributário apontado na declaração, que constitui obrigação
acessória, já se encontra controvertido desde a apresentação da PER/DCOMP, devendo
se perquirir, à luz do princípio da verdade material, a substância do direito de crédito
apontado pelo Recorrente.
Em caso semelhante, a 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção assentou que a
falta de retificação da DCTF não impede a aplicação do princípio da verdade material.
Nesse sentido, cabe transcrever a ementa de julgado, de lavra do presidente daquele
colegiado, proferido nos autos do Processo Administrativo no 10280.905786/2011-79:
(...)
Nesse caso, em prestígio ao princípio da verdade material, não apenas foi determinada a
conversão do feito em diligência, para que se investigasse o direito de crédito do
contribuinte, como também se manifestou o entendimento de que a exigência de
retificação da DCTF era despicienda, quando fosse possível averiguar a existência de
direito de crédito.
É o mesmo que acontece caso a DIRF não tenha sido retificada, mas seja possível
comprovar a origem do direito de crédito. Vale notar, inclusive, que, no presente caso, o
IRRF devido para o terceiro decêndio de fevereiro de 2010 apontado na DIRF, no valor
de R$ 45.093,24, é exatamente o mesmo apontado na DCTF retificadora e também na
planilha que subsidiou a apuração desse tributo para esse período.
Logo, no caso em comento, em que se comprovou a existência e a origem do direito de
crédito, não há como deixar de se homologar a compensação pretendida apenas com
base em aspectos formais, em detrimento do princípio da verdade material, sobretudo
quando se sabe que o direito à compensação é um direito subjetivo do contribuinte,
previsto no art. 165 do Código de Tributário Nacional, que impede o enriquecimento
sem causa da Fazenda Nacional.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903481/2012-67

Com efeito, a transmissão da DIRF/DCTF retificadora apenas ratifica a existência de
um crédito pré-existente, que está perfeitamente comprovado através dos documentos
em anexo (docs. no 02 e 03).
Dessa forma, tendo o contribuinte apontado em sua PER/DCOMP o crédito que
pretende, bem como comprovado a sua materialidade, é evidente que o erro no
preenchimento da DIRF por parte do Recorrente não anula seu direito subjetivo à
compensação do crédito decorrente de pagamento, por equívoco, de débito de IOF com
o código de receita de IRRF.
Ainda mais quando o órgão julgador possui, à sua disposição, todas as informações
necessárias para a identificação de tal crédito, bastando verificar a alocação do valor dos
DARFs e, com isso, não chegará a outra conclusão que não a de que, o contribuinte
possui crédito suficiente para compensar o débito de IRRF, relativo ao segundo
decêndio de julho de 2010, objeto da PER/DCOMP no 28359.92576.210710.1.3.04-
7955.
Assim, deve ser analisada a nova documentação acostada pelo Recorrente aos autos,
com vistas a comprovar suas alegações, bem como aquelas não reconhecidas pela
primeira instância administrativa, de forma a demonstrar a liquidez e certeza de seu
crédito, devendo ser afastado também o segundo fundamento do acórdão no 16-89.794,
visto que é despicienda a retificação da DIRF para que o contribuinte possa compensar
o crédito a que faz jus com o débito indicado em seu PER/DCOMP.
Não restam dúvidas, portanto, que, sob qualquer ângulo que se examine, os
fundamentos do acórdão no 16-89.794 não se sustentam, de modo que o presente
recurso voluntário deve ser provido, para que a compensação efetuada pelo Recorrente
seja integralmente homologada.
.IV. O PEDIDO
Ante o exposto, com base nos esclarecimentos trazidos pelo Recorrente, requer-se seja
conhecido e provido o presente recurso para que seja reformado o acórdão recorrido e,
assim, totalmente homologada a compensação de débitos objeto da PER/DCOMP no
28359.92576.210710.1.3.04-7955.
Não obstante entender a Recorrente que a existência do crédito pleiteado restou
comprovada nos autos, requer-se, em caráter subsidiário, a conversão do feito em
diligência, para que a fiscalização investigue a materialidade do crédito de R$
45.419,86, oriundo do pagamento indevido do DARF de IRRF para o período de
fevereiro de 2010.
Ora, tal argumento não encontra qualquer amparo jurisprudencial!
Como já se demonstrou acima, mais importante do que a mera retificação das
declarações acessórias é a comprovação do direito de crédito do contribuinte, o que o
Recorrente vem buscando fazer ao longo deste processo administrativo.
Vale destacar: é sabido que a retificação das declarações, que correspondem a
obrigações acessórias, constitui ato de mera formalidade na hipótese de o direito de
crédito já ter sido indicado em PER/DCOMPs e puder ser comprovado através do
processo administrativo. Dessa forma, o argumento da semelhança entre os débitos
apontados na DIRF e na DCTF não pode ser razão para limitar o direito de crédito do
contribuinte.
Nesses casos, o débito tributário apontado na obrigação acessória já se encontra
controvertido desde a apresentação da PER/DCOMP, devendo se perquirir, à luz do
princípio da verdade material, a substância do direito de crédito apontado pelo
Recorrente.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903481/2012-67

Em caso semelhante, a 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção assentou que a
falta de retificação da DCTF não impede a aplicação do princípio da verdade material.
Nesse sentido, cabe transcrever a ementa de julgado, de lavra do presidente daquele
colegiado, proferido nos autos do Processo Administrativo no 10280.905786/2011-79:
(...)
Nesse caso, em prestígio ao princípio da verdade material, não apenas foi determinada a
conversão do feito em diligência, para que se investigasse o direito de crédito do
contribuinte, como também se manifestou o entendimento de que a exigência de
retificação da DCTF era despicienda, quando fosse possível averiguar a existência de
direito de crédito.
É o mesmo que acontece caso a DIRF não tenha sido retificada, mas seja possível
comprovar a origem do direito de crédito.
Logo, no caso em comento, em que se comprovou a existência e a origem do direito de
crédito, não há como deixar de se homologar a compensação pretendida apenas com
base em aspectos formais, em detrimento do princípio da verdade material, sobretudo
quando se sabe que o direito à compensação é um direito subjetivo do contribuinte,
previsto no art. 165 do Código de Tributário Nacional.
Com efeito, a transmissão da DIRF retificadora apenas ratifica a existência de um
crédito pré-existente, que está perfeitamente comprovado através dos documentos em
anexo (docs. no 02 e 03).
Dessa forma, tendo o contribuinte apontado em sua PER/DCOMP o crédito que
pretende, bem como comprovado a materialidade de seu direito de crédito, o erro de
preenchimento da DIRF por parte do Recorrente não anula o direito subjetivo à
compensação do crédito decorrente de pagamento a maior de IRRF, o qual foi
corretamente indicado na PER/DCOMP no 28726.62410.260210.1.3.04-2947.
Ainda mais quando o órgão julgador possui, à sua disposição, todas as informações
necessárias para a identificação de tal crédito, bastando verificar a alocação do valor do
DARF de R$ 192.435,10 e, com isso, não chegará a outra conclusão que não a de que,
do referido DARF, restou um crédito total no valor de R$ 158.796,22, suficiente para
compensar o débito no valor originário de R$ 113.014,26.
Assim, deve ser analisada a nova documentação acostada pelo Recorrente aos autos,
com vistas a comprovar suas alegações, bem como aquelas não reconhecidas pela
primeira instância administrativa, de forma a demonstrar a liquidez e certeza de seu
crédito, devendo ser afastado também o segundo fundamento do acórdão no 16-89.795,
visto que é despicienda a retificação da DIRF para que o contribuinte possa compensar
o crédito a que faz jus com o débito indicado em seu PER/DCOMP.
Não restam dúvidas, portanto, que, sob qualquer ângulo que se examine, os
fundamentos do acórdão no 16-89.795 não se sustentam, de modo que o presente
recurso voluntário deve ser provido, para que a compensação efetuada pelo Recorrente
seja integralmente homologada.
IV. O PEDIDO
Ante o exposto, com base nos esclarecimentos trazidos pelo Recorrente, requer-se seja
conhecido e provido o presente recurso para que seja reformado o acórdão recorrido e,
assim, totalmente homologada a compensação de débitos objeto da PER/DCOMP no
28726.62410.260210.1.3.04-2947.
Não obstante entender a Recorrente que a existência do crédito pleiteado restou
comprovada nos autos, requer-se, em caráter subsidiário, a conversão do feito em
diligência, para que a fiscalização investigue a materialidade do crédito de R$
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903481/2012-67

158.796,22, oriundo do pagamento indevido do DARF de IRRF para o período de
fevereiro de 2008.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
A presente demanda versa sobre a análise da possibilidade de homologação do
PER/DCOMP 28726.62410.260210.1.3.04-2947 na qual foi declarada compensação de débito de
estimativa de CSLL de janeiro de 2010 com crédito relativo a pagamento a maior de IRRF
(1708) efetuado em 10/03/2008, sendo de R$ 93.857,87 o valor original do crédito declarado,
tipo de crédito “Pagamento Indevido ou a Maior”, uma vez que nem o despacho decisório, nem o
Acórdão combatido entenderam pela homologação do referido PerDcomp.
Vale ressaltar que o direito creditório discutido no presente processo é de R$
93.857,87 e este foi denegado pela turma de julgamento de primeira instancia, tendo em vista
que:
Logo, a retificação da DCTF não está em consonância com as informações prestadas em
Dirf.
Nesse caso, seriam necessários outros documentos comprobatórios do alegado erro
de preenchimento da DCTF.
(...)
Assim, incumbe à contribuinte demonstrar a existência do crédito que alega possuir
perante a Fazenda, bem como apresentar provas de suas alegações, sendo insuficiente a
retificação da DCTF, especialmente quando as informações forem divergentes das
prestadas em outras declarações entregues à RFB.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade,
restando mantido o despacho decisório que não homologou a compensação.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903481/2012-67

O recorrente por sua vez, em sede de Recurso Voluntário defende a possibilidade
de compensação do pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 93.857,87, uma vez que teria
se equivocado no preenchimento da DCTF e, portanto, não poderia ter o seu direito creditório
tolhido em razão de mero erro de preenchimento da declaração, in verbis:
No entanto, essa suposta insuficiência de crédito se deve, única e exclusivamente, a
mero equívoco cometido pelo Recorrente ao preencher DCTF referente ao mês de
fevereiro de 2008, uma vez que, no documento originalmente apresentado (fls. 88) foi
indicado, erroneamente, valor bastante superior ao do efetivo débito de IRRF, relativo
ao período de apuração de 29.02.2008. Explica-se.
Inicialmente, o Recorrente havia apurado débito de IRRF, para o referido período, no
valor de R$ 192.435,10, que foi pago através de DARF único, referente a pagamentos
efetuados a pessoa jurídica. Ocorre que, após realizados uma série de novos ajustes e
reavaliações, apurou-se que o valor a ser recolhido era, na realidade, R$ 33.638,88.
Desse modo, como o referido débito foi quitado através de DARF no valor de R$
192.435,10, restou um saldo credor original de R$ 158.796,22, valor esse, inclusive,
superior ao valor original indicado pelo Recorrente em sua PER/DCOMP no
28726.62410.260210.1.3.04-2947, conforme se verifica da planilha a seguir:

Por tal motivo, em 10.10.2012, o Recorrente transmitiu a sua última DCTF retificadora
(fls.104), relativa ao mês de fevereiro de 2008, para que nela passasse a constar o valor
correto do débito de IRRF quitado pelo mencionado DARF.
Sem razão o contribuinte.
É fato que o mero erro de preenchimento da DCTF não se afigura um óbice
insuperável a ponto de macular o direito de compensação pretendido em relação ao eventual
pagamento indevido ou a maior, no entanto, esse não é o caso dos autos.
A questão central que envolve a presente demanda e, aos olhos deste relator, não
fora abordada pelo contribuinte, foi a comprovação efetiva do pagamento indevido ou a maior
através de documentação contábil e fiscal hábil e idônea que desse suporte a demonstrar o erro
de preenchimento alegado, não sendo suficiente apenas reduzir o valor do tributo por meio da
DCTF RETIFICADORA transmitida em 10.10.2012, relativa ao mês de fevereiro de 2008, para
que nela passasse a constar o valor correto do débito de IRRF quitado pelo mencionado DARF.
Não é outro o comando do art. 147, § 1o, da Lei no 5.172, de 25/10/1966, exige a comprovação
do erro, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903481/2012-67

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Nessa esteira, tomando como base os fundamentos contido nos excertos do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade exarado pela instância de origem, peço vênia para
adotá-los, desde já, como razões de decidir, de conformidade com o artigo 114, §12o, inciso I do
novo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, nos seguintes termos:
(...)
Em consulta ao sistema informatizado DCTF, observa-se que foram entregues duas
DCTF referentes a fevereiro/2008, nas datas de 04/04/2008 e 10/10/2012 (após a
emissão do despacho decisório). Na primeira, foi declarado débito de IRRF (1708) de
R$192.435,10 e, na segunda, R$33.638,88.

Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903481/2012-67

Observe-se que, na data de emissão do despacho decisório, não havia crédito disponível,
pois o Darf objeto da Dcomp havia sido utilizado integralmente para o pagamento de
outro débito. Nesse aspecto, não merece reparo o despacho decisório, visto que se
baseou nas informações prestadas pela interessada na DCTF vigente naquela data, tendo
sido a DCTF retificada em momento posterior.
Embora não haja impedimento à retificação da DCTF, ela por si só não comprova a
existência do direito creditório.
A Coordenação-Geral de Tributação - Cosit se manifestou sobre a matéria no Parecer
Normativo Cosit no 2/2015, que tem efeito vinculante no âmbito da RFB, nos termos do
art. 12 da Portaria RFB no 1936/2018, devendo ser observado por este órgão julgador de
1a instância administrativa.
Parecer Normativo Cosit no 2/2015: (...)
No caso do IRRF, as informações referentes ao imposto são prestadas pelos contribuinte
na Dirf.
Consultando-se a Dirf da recorrente relativa ao ano de 2008, verifica-se que foram
entregues três declarações, nas datas de 26/02/2009, 25/05/2009 e 13/08/2009, todas
anteriores à ciência do despacho decisório.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903481/2012-67

Na Dirf retificadora mais recente, foi informado IRRF (1708) de fevereiro de 2008 no
valor de R$192.203,63.

Logo, a retificação da DCTF não está em consonância com as informações prestadas em
Dirf.
Nesse caso, seriam necessários outros documentos comprobatórios do alegado erro de
preenchimento da DCTF.
Ressalte-se que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Pública exige
averiguação dos requisitos de liquidez e certeza do pretenso pagamento indevido ou a
maior a título de tributo, a teor do disposto no art. 170 do CTN.
É ônus da contribuinte interessada comprovar a certeza e liquidez do crédito, instruindo
sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações,
consoante estatuem os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, verbis: (...)
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903481/2012-67

Assim, incumbe à contribuinte demonstrar a existência do crédito que alega possuir
perante a Fazenda, bem como apresentar provas de suas alegações, sendo insuficiente a
retificação da DCTF, especialmente quando as informações forem divergentes das
prestadas em outras declarações entregues à RFB. (...)
Por todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade,
restando mantido o despacho decisório que não homologou a compensação.
Por fim, sobre o requerimento subsidiário para a conversão do feito em
diligência, para que a fiscalização investigue a materialidade do crédito de R$ 93.857,87,
oriundo do pagamento indevido do DARF de IRRF para o período de fevereiro de 2008 (pago no
dia 10/03/2008), este também não merece ser provido, uma vez que o recorrente, ciente dos
fundamentos que ensejaram a negativa de seu pleito, não trouxe aos autos elementos
comprobatório suficientes para justificar dúvida razoável a respeito do seu direito creditório.
Por essa razão, cabe afastar a possibilidade de conversão do julgamento em
diligência, na medida em que a permissão contida no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, não
pode servir para a construção, pela autoridade julgadora, das provas cujo ônus de apresentar
recaia sobre o contribuinte.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1401-
004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro Nelso Kichel)
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903481/2012-67

Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodigues da Costa

Fl. 192
DF CARF MF
Original